Tribunal: CARF
Processo: 13888.720108/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. SÚMULA CARF No. 18.
Conforme já decidido pelo STF no RE no 398.365/RS, julgado (ainda sem trânsito em julgado) sob o rito da repercussão geral, não gera direito a crédito de IPI a aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero do imposto.
Na mesma linha, veja-se o REsp no. 1134903/SP, julgado no rito do art. 543-C do antigo CPC:
A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja direito ao creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento industrial, exegese que se coaduna com o princípio constitucional da não-cumulatividade.
E, ainda:
Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.
Tais decisões são de reprodução obrigatória pelos membros do CARF, ex vi do art. 62, §2o, e art. 72, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de declaração de compensação, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito postulado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso do processo administrativo.
IPI. CONCEITO DE INSUMOS. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS.
Os gastos com partes e peças de máquinas e equipamentos não geram direito a crédito de IPI, uma vez que aqueles elementos não se amoldam ao conceito de insumos (matéria prima ou produto intermediário) consolidado há décadas no âmbito normativo do IPI.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre os quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das razões e provas pertinentes.
Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de admissibilidade do recurso que impede o conhecimento de contestações genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência com o teor da decisão recorrida: tal é a lógica capturada pelas normas enunciadas no art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência/perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.720108/2010-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.173 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
USINA AÇUCAREIRA BOM RETIRO S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. SÚMULA
CARF No. 18.
Conforme já decidido pelo STF no RE no 398.365/RS, julgado (ainda sem
trânsito em julgado) sob o rito da repercussão geral, não gera direito a crédito
de IPI a aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero
do imposto.
Na mesma linha, veja-se o REsp no. 1134903/SP, julgado no rito do art. 543-C
do antigo CPC:
A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à alíquota
zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja
direito ao creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento industrial,
exegese que se coaduna com o princípio constitucional da não-cumulatividade.
E, ainda:
Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.
Tais decisões são de reprodução obrigatória pelos membros do CARF, ex vi do
art. 62, §2o, e art. 72, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
declaração de compensação, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos
autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito postulado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso
do processo administrativo.
IPI. CONCEITO DE INSUMOS. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS.
Os gastos com partes e peças de máquinas e equipamentos não geram direito a
crédito de IPI, uma vez que aqueles elementos não se amoldam ao conceito de
insumos (matéria prima ou produto intermediário) consolidado há décadas no
âmbito normativo do IPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720108/2010-14
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide. O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que
foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do
julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de
"recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial”, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre os
quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão
recorrida. Isso se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato
e de direito em que se fundamenta a contestação, com a delimitação específica
das matérias de discordância e das razões e provas pertinentes.
Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de
admissibilidade do recurso que impede o conhecimento de contestações
genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência com o teor da decisão
recorrida: tal é a lógica capturada pelas normas enunciadas no art. 16, inciso
III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência/perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face de preclusão, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard (suplente convocada), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius
Guimarães. Ausente o Conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
O presente processo foi formalizado para tratamento da Declaração de
Compensação n° 06502.56854.270405.1.3.01-0213, que utiliza crédito de IPI
incidente na aquisição de insumos (matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem) aplicados na industrialização de produtos, inclusive
imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, apurado no 1o trimestre de 2005, no
valor de R$ 57.523,55, com base na Lei. no 9.779/99 e IN SRF no 33/99.
2. Em sua análise a DRF/Bauru indeferiu o pleito sob o argumento de que os
créditos de pleiteados decorreram de aquisições de insumos de comerciantes
atacadistas e varejistas sem destaque do imposto - cujas notas fiscais referem-se a
produtos sujeitos à alíquota “zero”ou “NT” - e, sobre compras com destaque de IPI,
mas cujos produtos, por suas características, são classificados no ativo imobilizado
ou como materiais de consumo/conservação. Abaixo transcreve-se trecho da
Informação Fiscal que fundamentou a decisão (fls. 318/319):
“Da análise das notas fiscais informadas no PER/DCOMP, que deram origem aos
créditos, Copias às fls. 01 a 41 e relacionadas na planilha de, fls. 309 a 311,
constatamos que o contribuinte adotou a seguinte sistemática de créditos:
1- Sobre as compras sem destaque do IPI, adquiridos de comercial atacadistas e
varejistas, calculou o imposto aplicando a alíquota de 5%, indistintamente, sobre o
total da nota fiscal e/ou valor do produto.
2- Creditou-se do IPI destacado nas notas fiscais.
Das notas fiscais, fls. 85 a 308 e da planilha de fls. 309 a 311 verificamos, pela
descrição dos produtos adquiridos, que:
a) as compras sem destaque do IPI nas notas ficais referem-se a gasolina, álcool,
óleo diesel, óleo lubrificante, gás oxigênio, etc., produtos sujeitos à alíquota ‘zero’
ou NT (gasolina);
b) as compras com destaque de IPI nas notas fiscais, referem-se a materiais
siderúrgicos, tais como eletrodos, chapas de ferro/aço, laminados de ferro/aço, etc.,
matérias, pela suas características, classificados no ativo imobilizado ou materiais
de consumo/conservação.
Assim, os produtos adquiridos não se caracterizam como matéria-prima, produto
intermediário, ou material de embalagem, empregados na fabricação. Também não
se caracterizam como produtos utilizados e desgastados diretamente sobre os
produtos fabricados.
....”
3. Cientificada em 14.04.2010 (fl. 328), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 13.05.2010, manifestação de inconformidade na qual apresenta as seguintes
alegações:
“....
Conforme constatou a fiscalização, adquiriu a impugnante, álcool da posição
NBM/SH 2207.20.10 com alíquota de 8%, bem como óleo lubrificante da posição
3403.19.00 com alíquota de 15%, conforme dispunha o Decreto n° 4.542/2002,
vigente na época da aquisição do produto.
Referidos produtos foram aplicados no processo produtivo da empresa e geraram
direito de crédito de IPI, conforme prescreve o artigo 11 da Lei n° 9.779/99.
Portanto, não há razões para glosa do referido crédito.
Cabe ressaltar, que mesmo que não fosse possível adotar a regra do artigo 11 da Lei
n° 9.779/99, o que aqui se admite apenas para fins de argumentação, ainda assim,
necessário observar que o Poder Judiciário já manifestou ser possível o crédito aqui
debatido para não ferir a regra da não cumulatividade do imposto.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

........
Constata-se do exposto, ser direito da Impugnante aproveitar crédito de IPI de
produtos adquiridos com alíquota zero e que resultarão em produtos tributados,
como no caso da saída de açúcar, cuja alíquota corresponde a 5% (produto da
posição NBM/SH 1702). Isso porque, caso não se realize o crédito na entrada do
insumo com alíquota zero, isenção ou não tributação, perdido estará o objetivo da
norma que é o desonerar a operação.
Outrossim, importante observar, que bens do ativo imobilizado representam bens
economicamente consumidos e intimamente ligados com as mercadorias
industrializadas, ainda que indiretamente, sendo, inclusive, objeto de depreciação e
de contabilização como custo operacional.
À luz dos critérios previstos na legislação do imposto de renda, deve haver
tratamento similar na legislação do IPI, conferindo o respectivo direito de crédito,
visto que tal tributo também integra o preço do produto vendido.
Portanto, para que não ocorra cumulação do IPI, deve ser autorizado o crédito do
imposto sobre bens do ativo, pois os bens do ativo auxiliam no processo produtivo da
empresa, se desgastam e integram o custo do produto produzido, mesmo que de
forma indireta.
......”
A 3a Turma da DRJ em Belo Horizonte negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS ISENTOS.
No direito tributário brasileiro, o princípio da não-cumulatividade é implementado
por meio da escrita fiscal, com crédito do valor do imposto efetivamente pago na
operação anterior e débito do valor devido nas operações posteriores. Assim, o
direito ao crédito do IPI condiciona-se a que as aquisições de insumos utilizados no
processo de industrialização tenham sido efetivamente oneradas pelo imposto.
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos
mediante contato físico direto com o produto em fabricação.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, que

inexiste qualquer limitação constitucional ao direito creditório de IPI;

a vedação ao aproveitamento do crédito de IPI em razão de aquisição
sujeita a isenção, não-incidência ou alíquota zero, implicaria a tributação
integral do produto, anulando o benefício fiscal e violando o princípio da
não-cumulatividade;

a negativa de crédito para os insumos que foram contabilizados pela
recorrente em seu ativo permanente viola o princípio da não-
cumulatividade, uma vez que a contabilização não pode impactar no seu
direito, sobretudo porque os insumos tiveram o devido destaque do IPI
quando da aquisição;

seria aplicável, ao caso concreto, o art. 165 do Decreto 4.544/2002, o qual
previa a possibilidade de creditamento de IPI na aquisição de insumos de
estabelecimentos atacadistas, de maneira que parte das glosas seria
indevida – postula, então, por diligência, indicando quesitos, para que seja
apurado se os insumos adquiridos foram fornecidos por empresas
enquadradas no conceito de atacadista não-contribuinte e se referidos
insumos foram utilizados no processo industrial.

ainda que não se reconheça o direito creditório postulado, a cobrança
atinente a débito de estimativa de IRPJ, deve ser afastada, em face do
encerramento do ano-calendário relativo ao recolhimento por estimativa,
aplicando-se, ao caso, os arts. 15, 16 e 49, da Instrução Normativa do SRF
n° 93/1997, e a Súmula CARF no. 82.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14


mesmo que se entenda que o débito por estimativa subsiste, sobre ele não
deve incidir multa e juros de mora, pois não haveria que se falar em mora
no recolhimento do tributo por estimativa, dado que seu fato gerador se
perfaz apenas ao final do período anual – o recolhimento por estimativa
seria uma antecipação do valor devido na apuração anual, representando
uma mera técnica de arrecadação.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma, muito embora, como veremos, parte das
matérias suscitadas não deverão ser conhecidas, uma vez que foram ventiladas apenas em sede
recursal.
O presente litígio versa sobre declaração de compensação (fls. 02 a 42),1 na qual o
sujeito passivo indica débito de estimativa do IRPJ, período de apuração 03/2005, a ser
compensado com créditos de IPI, decorrentes da aquisição de insumos, do 1o trimestre de 2005.
Em análise da declaração de compensação, a autoridade fiscal não homologou a
compensação declarada, pois entendeu que os créditos postulados eram provenientes (i) da
aquisição de insumos, de comerciantes atacadistas e varejistas sem destaque do imposto, sujeitos
à alíquota zero ou não-tributados, e de (ii) compras de produtos que, por suas características, são
classificados no ativo imobilizado ou como materiais de consumo/conservação.
Em seguida, o sujeito passivo ingressou com manifestação de inconformidade,
tendo o colegiado a quo julgado improcedente a contestação.
Antes de entrarmos na análise dos pontos levantados no recurso voluntário, faz-se
necessário traçar os limites de cognição do presente julgamento, partindo, naturalmente, do
cotejo das matérias suscitadas na manifestação de inconformidade e aquelas deduzidas no
recurso voluntário.
Compulsando a manifestação de inconformidade (fls. 332 a 337), observa-se que
o sujeito passivo, no intuito de afastar o despacho decisório, sustentou que

houve a aquisição de álcool, classificado na posição 2207.20.10, com
alíquota de 8%, bem como de óleo lubrificante, posição 3403.19.00, com
alíquota de 15%, conforme dispunha o Decreto 4.542/2002. Tais
aquisições gerariam direito a crédito de IPI nos termos do art. 11 da Lei no.
9.799/99, como já teria reconhecido algumas decisões judiciais;

deve ser garantido o crédito decorrente da entrada de insumos com alíquota
zero, isenção ou não incidência, sob pena de desnaturar o objetivo da
norma que é aquele de desoneração da operação;

os bens do ativo permanente são “economicamente consumidos e
intimamente ligados com as mercadorias industrializadas, ainda que
indiretamente, sendo, inclusive, objeto de depreciação e de contabilização
como custo operacional” e que, segundo os “critérios previstos na
legislação do imposto de renda, deve haver tratamento similar na
legislação do IPI, conferindo o respectivo direito de crédito, visto que tal
tributo também integra o preço do produto vendido”;

deve ser reconhecido o crédito de IPI sobre os bens do ativo, pois aqueles
bens auxiliam no processo produtivo da empresa, sendo desgastados e
integrados ao custo do produto produzido, ainda que de forma indireta.

1 Neste voto, as referências às folhas processuais seguem a numeração do e-processo.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

Comparando tais matérias suscitadas na manifestação com aquelas deduzidas no
recurso voluntário – vide relatório, constata-se que este último traz matérias não ventiladas
naquela: os pontos de defesa atinentes à insubsistência do débito por estimativa e ao
afastamento da multa e juros de mora são matérias trazidas unicamente no recurso voluntário,
não tendo o colegiado a quo sido instado a apreciar e se pronunciar sobre tais questões.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14
a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
contestada escapa aos limites de cognição deste Colegiado.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Desse modo, entendo que não devem ser conhecidas as matérias, suscitadas
unicamente no recurso voluntário, referentes à insubsistência do débito de estimativa de IRPJ e
da multa e juros de mora sobre ele incidentes.
Fixados, desse modo, os limites cognitivos do presente julgamento, passo à
análise das matérias.
Examinando os autos – vide Informação Fiscal às fls. 318/319, observa-se que a
fiscalização desconsiderou os créditos: (i) atinentes às aquisições, sem destaque de IPI, de
gasolina, álcool, óleo diesel, óleo lubrificante, gás oxigênio, entre outros produtos, todos sujeitos
à alíquota zero ou não tributados; (ii) relativos às compras, com destaque de IPI, de materiais
siderúrgicos, tais como, eletrodos, chapas de ferro e aço, laminados de ferro e aço, entre outros,
materiais que não se enquadrariam no conceito de insumos no âmbito do IPI, representando,
antes, bens do ativo imobilizado ou materiais de consumo/conservação.
No tocante ao creditamento de IPI nas aquisições de produtos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero, a recorrente sustentou, como relatado, que não há
qualquer limitação constitucional e que a vedação ao aproveitamento dos créditos implicaria a
tributação integral do produto, anulando o benefício fiscal e violando o princípio da não-
cumulatividade. Além disso, o referido creditamento de IPI seria garantido pelo art. 165 do
Decreto 4.544/2002, o qual previa o direito ao crédito de IPI nas aquisições de insumos de
estabelecimentos atacadistas.
Lembre-se, antes de tudo, que o art. 11 da Lei no. 9.779/99 versa sobre hipótese
totalmente diversa daquela presente nos autos: enquanto o enunciado normativo trata de casos de
aquisição de insumos tributados e que são utilizados na fabricação de produtos isentos ou
sujeitos à alíquota zero, o caso concreto refere-se à aquisição de insumos não tributados, isentos
ou sujeitos à alíquota zero.
Neste último caso, a impossibilidade de aproveitamento de créditos de IPI nas
aquisições de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, é matéria consolidada
na jurisprudência do CARF. Citem-se, como exemplo, os Acórdãos nos. 3302-004.629, julgado
em 27/07/2017, 3201-004.147, julgado em 25/07/2018, e 3302-005.830, julgado em 25/09/2018.
Tal matéria está, inclusive, sumulada no âmbito do CARF:
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.

A súmula transcrita é de observância obrigatória pelos membros do CARF, nos
termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
A matéria está igualmente pacificada na esfera judicial. Com efeito, no RE no.
398.365/RS, julgado - ainda não definitivamente - sob a sistemática de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal proferiu decisão com o seguinte teor:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos
no art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou
sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de
jurisprudência.
Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu,
no REsp no. 1134903/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (regime do artigo 543-
C do antigo CPC), decisão com o seguinte teor:
RECURSO
ESPECIAL
No
1.134.903
-
SP
(2009/0067536-9)RELATOR:
MINISTRO LUIZ FUX. RECORRENTE: COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO
MINEIRA
ADVOGADO:
RODOLFO
DE
LIMA
GROPEN
E
OUTRO(S)RECORRIDO:
FAZENDA
NACIONAL
PROCURADOR:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTAPROCESSO
CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO AO CREDITAMENTO
DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS OU
MATÉRIAS-PRIMAS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU NÃO TRIBUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à alíquota
zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja direito
ao creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento industrial, exegese que
se coaduna com o princípio constitucional da não-cumulatividade (Precedentes
oriundos do Pleno do Supremo Tribunal Federal: (RE 370.682, Rel. Ministro Ilmar
Galvão, julgado em 25.06.2007, DJe-165 DIVULG 18.12.2007 PUBLIC 19.12.2007
DJ 19.12.2007; e RE 353.657, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 25.06.2007,
DJe-041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC 07.03.2008).
2. É que a compensação, à luz do princípio constitucional da não-cumulatividade
(erigido pelo artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988), dar-se-á somente com o que foi anteriormente cobrado, sendo certo
que nada há a compensar se nada foi cobrado na operação anterior.
3. Deveras, a análise da violação do artigo 49, do CTN, revela-se insindicável ao
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista sua umbilical conexão com o disposto
no artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição (princípio da não-cumulatividade),
matéria de índole eminentemente constitucional, cuja apreciação incumbe,
exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal.
4. Entrementes, no que concerne às operações de aquisição de matéria-prima ou
insumo não tributado ou sujeito à alíquota zero, é mister a submissão do STJ à
exegese consolidada pela Excelsa Corte, como técnica de uniformização
jurisprudencial, instrumento oriundo do Sistema da Common Law e que tem como
desígnio a consagração da Isonomia Fiscal.
5. Outrossim, o artigo 481, do Codex Processual, no seu parágrafo único, por influxo
do princípio da economia processual, determina que "os órgãos fracionários dos
tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário, do
Supremo Tribunal Federal sobre a questão".
6. Ao revés, não se revela cognoscível a insurgência especial atinente às operações de
aquisição de matéria-prima ou insumo isento, uma vez pendente, no Supremo
Tribunal Federal, a discussão acerca da aplicabilidade, à espécie, da orientação
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

firmada nos Recursos Extraordinários 353.657 e 370.682 (que versaram sobre
operações não tributadas e/ou sujeitas à alíquota zero) ou da manutenção da tese
firmada no Recurso Extraordinário 212.484 (Tribunal Pleno, julgado em 05.03.1998,
DJ 27.11.1998), problemática que poderá vir a ser solucionada quando do julgamento
do Recurso Extraordinário 590.809, submetido ao rito do artigo 543-B, do CPC
(repercussão geral).
7. In casu, o acórdão regional consignou que:"Autoriza-se a apropriação dos créditos
decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos sob o
regime de isenção, tão somente quando o forem junto à Zona Franca de Manaus,
certo que inviável o aproveitamento dos créditos para a hipótese de insumos que não
foram tributados ou suportaram a incidência à alíquota zero, na medida em que a
providência substancia, em verdade, agravo ao quanto estabelecido no art. 153, § 3°,
inciso II da Lei Fundamental, já que havida opção pelo método de subtração variante
imposto sobre imposto, o qual não se compadece com tais creditamentos inerentes
que são à variável base sobre base, que não foi o prestigiado pelo nosso ordenamento
constitucional."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Lembre-se que esta decisão do STJ transitou em julgado, de maneira que sua
observância é obrigatória nos julgamentos do CARF, por força do art. 62, §2o, Anexo II do
RICARF.
Imperativa, portanto, a aplicação, no caso concreto, do entendimento expresso nas
decisões acima transcritas: na aquisição de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota
zero, não há que se falar em direito creditório de IPI, não se afigurando, com tal negativa de
creditamento, qualquer ofensa ao princípio da não-cumulatividade.
Voltando aos autos, examinando a planilha às fls. 315 a 317, pode-se constatar
que as mercadorias integrantes das notas fiscais glosadas pela fiscalização se referem (i) a
produtos sujeitos à alíquota zero ou não tributados – tais como gasolina, álcool, óleo diesel, óleo
lubrificante, gás oxigênio, gasolina, etc. - ou (ii) a produtos que não se enquadram no conceito de
insumos no âmbito do IPI.
Em ambos os casos, não há que se falar em direito ao crédito de IPI, pois: (1)
aquisição de produtos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero não geram, como
detalhadamente explicado, direito a crédito de IPI; e (2) produtos adquiridos, ainda que de
comercial atacadista, não geram direito a crédito de IPI se não representarem insumos - sobre
este último ponto, importa tecer algumas considerações sobre o que se entende por insumos no
âmbito do IPI.
O conceito de insumos, no contexto do IPI, foi consolidado há décadas, tendo
sido encapsulado pelo Parecer Normativo (PN) CST no. 65/1979, o qual delimitou e alargou o
significado da expressão "consumidos na produção", tendo consignado que tal expressão
abrange, exemplificativamente, o desgaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas,
desde que decorrentes de ação direta do bem sobre o produto em fabricação. Tal
entendimento é muito bem sintetizado no item 11 do referido parecer:
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de embalagens),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face dos
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Lembre-se que o referido parecer foi introduzido para traçar os contornos
interpretativos da nova conceituação de matérias-primas e produtos intermediários trazida no
inciso I do art. 664 do Decreto no 82.263/1979 (RIPI/79), substituindo a antiga conceituação do
art. 32, inciso I do Decreto 70.162/1972 (RIPI/1972):

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

Decreto no 82.263/1979:
Art. 66. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64, arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.

Decreto 70.162/1972:
Art. 32. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se do imposto;
I - Relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
importados ou de fabricação nacional, recebidos para emprego na industrialização de
produtos tributados, por estabelecimento industrial ou pelo estabelecimento a que se
refere o inciso III do § 1o do artigo 3o, compreendidos, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos, imediata e integralmente, no processo de industrialização;

Comparando as duas redações transcritas, observa-se que o RIPI/1972 exigia que
a matéria-prima e o produto intermediário fossem consumidos, "imediata e integralmente", no
processo produtivo. A expressão "imediata e integralmente" foi afastada na nova redação, no
RIPI/1979, tendo o PN CST no 65/1979 refletido tal mudança, trazendo uma interpretação mais
ampla, admitindo que o consumo não precisa ser imediato e integral, mas preservando a noção
de que o consumo (desgaste, dano, perda de propriedades) do bem deve se dar em contato
direto com o produto em fabricação.
Há inúmeras decisões do CARF que seguem tal entendimento: vide, por exemplo,
o Acórdão no. 3302-005.304 (julgado em 20/03/2018, Relator Paulo Guilherme Déroulède), e o
Acórdão no. 3401-005.805 (julgado em 31/01/2019, Relatora Mara Cristina Sifuentes).
A Súmula CARF no. 19 condensa, a propósito, o raciocínio de que deve haver o
contato direto do bem com o produto em fabricação para que se fale em matéria-prima e
produtos intermediários:

Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima
ou produto intermediário.

Depreende-se, da leitura da súmula, que a ratio decidendi para a exclusão da
aquisição de combustível da base de cálculo do crédito presumido de IPI é, precisamente, a
constatação que aquele material não é consumido em contato direito com o produto em
fabricação, tendo a referida súmula encampado o conceito de insumos sedimentado no decurso
de décadas no âmbito da legislação do IPI e incorporado, de forma paradigmática, no Pareceres
Normativos CST nos. 181/1974 e 65/1979.
No âmbito do Judiciário, a matéria ora discutida não ganhou contornos distintos.
Entre as várias decisões, há que se recordar do julgamento do REsp 1.075.508/SC, submetido ao
regime de recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC), cuja ementa e excertos do relatório e
voto condutor seguem transcritos (grifei algumas partes):

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3.In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Excertos do relatório e voto condutor do Relator Min. Luiz Fux

(...)
Noticiam os autos que METALÚRGICA RIO-SULENSE S/A, "fabricante de peças e
acessórios para o sistema motor", ajuizou ação ordinária, em 12.11.2004, contra a
UNIÃO, objetivando o reconhecimento, nos cinco anos que antecedem o ajuizamento
da ação, do direito aos créditos do IPI decorrentes da aquisição de materiais
intermediários (que se desgastam durante o processo produtivo sem contato físico ou
químico direto com as matérias-primas). Na inicial, alegou que "dentre os vários
materiais utilizados no processo produtivo, a Autora vale-se de produtos
intermediários tais como anéis de retenção, rolos de esfera, rotores, selos
mecânicos, brocas, hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se desgastam no
processo produtivo, todavia, sem integrarem-se física ou quimicamente ao novo
produto". De acordo com a autora, "produto secundário (ou intermediário) é todo
elemento utilizado no processo produtivo que não se integra física ou quimicamente
ao novo produto, mas que nele está inserido", não se podendo impor restrições ao
creditamento do IPI. (...)
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a
título de IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e
consumo e ao ativo fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem
fisicamente o produto final nem se desgastarem por ação direta - física ou química -,
sofrem desgaste indireto no processo produtivo, integrando-se financeiramente ao
produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A
legislação do IPI limita o creditamento aos produtos intermediários
utilizados na produção de bens industriais, isto é, produtos que tenham
contato físico direto com o bem produzido - produtos que embora não se
integrando ao novo produto são consumidos no processo de
industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de
crédito físico para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel
retenção', 'rol esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em
bronze', 'selo mecânico metal duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica com contado para
controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são consumidos no
processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio
acompanhada de descrição do processo produtivo da empresa), mas que
são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha
de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero
desgaste do produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não
existe operação posterior à aquisição dos referidos produtos, e como
consumidora final, deve arcar com o IPI, não havendo que se falar em
creditamento.
(...)Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art.
153, § 3o), como quer a autora. Ao contrário, se adotada a tese da autora,
todo e qualquer bem adquirido pela empresa daria direito ao
creditamento, o que é incompatível com o princípio da não-
cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de IPI nas várias
etapas de produção."

Deveras, ao proferir voto-vista no Recurso Especial 608.181/SC, destaquei que:
(...)
O Decreto 2.367/98, que revogou o Decreto 87.981/82 (Regulamento do
IPI), aplicável, in casu, assim dispunha:
'Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo
sistema de crédito, atribuído ao contribuinte, do imposto relativo
a produtos entrados no seu estabelecimento, para ser abatido do
que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período,
conforme estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art.
49). (...)'
'Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente;'
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética
de Direito Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
'omissis

8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram
"créditos básicos" do IPI, conforme dispõe o art. 147 do Decreto
n° 2.637 (RIPI/98), os bens e insumos empregados no processo de
industrialização de produtos tributados, a saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente.'

Tais bens e insumos, designados genericamente como matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, são
inúmeros, tendo o vetusto Parecer Normativo CST n° 181/74
elencado os seguintes:(...)
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças
e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo
que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. (...)'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a
toda evidência, exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser
incluídos quaisquer outros, desde que participem e sejam
consumidos no processo de industrialização. (...)

Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI oriundos da
aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa, não se
vislumbrando a ofensa aos dispositivos legais apontados.

(...)

Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento
do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou
seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o
processo de industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa.
(...)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Analisando a decisão do STJ, resta evidente que o conceito de insumos ali
consubstanciado pressupõe a ocorrência de desgaste direto, pelo contato com o produto em
fabricação, da matéria-prima ou do produto intermediário, a fim de que seja reconhecido o
direito ao crédito de IPI. Em síntese, pode-se afirmar que a decisão judicial segue na mesma
linha do conceito de insumos consagrado ao longo de décadas no arcabouço normativo que rege
o IPI.
De fato, como visto, no REsp 1.075.508/SC, o STJ aprecia a possibilidade de
creditamento de IPI nas aquisições de materiais diversos, utilizados no processo produtivo, mas
que não se desgastam em "contato físico ou químico direto com as matérias-primas". Já na
introdução de seu voto, o Relator Min. Luiz Fux, endossa a decisão do juízo singular, na qual
restou consignado que:

"não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A legislação do IPI
limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na produção de bens
industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o bem produzido -
produtos que embora não se integrando ao novo produto são consumidos no
processo de industrialização".

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

Ao longo de seu voto, o Min. Luiz Fux continua sua aderência a uma concepção
mais estrita da expressão "consumidos no processo de industrialização", vinculando e
delimitando seu uso à ocorrência de desgaste, no processo de industrialização, dos bens
adquiridos – excetuando, ainda, do referido conceito, os bens integrantes do ativo permanente.
Em singelas palavras, a decisão do STJ segue na tradição interpretativa consubstanciada nos atos
normativos antecedentes, reafirmando a negativa de creditamento de IPI sobre aquisições de
produtos que sofrem apenas desgaste indireto na produção, "sem contato físico ou químico direto
com as matérias-primas", como era o caso dos produtos da então recorrente (peças e partes de
máquinas).
Acrescente-se, ademais, que sempre vigorou o entendimento de que partes e peças
de máquinas, ainda que sofram desgaste pela ação direta com o produto em fabricação, não
geram direito ao creditamento de IPI: tal entendimento já vigorava antes mesmo do citado PN
CST no. 65/1979.
Veja-se, nessa linha, o PN CST no. 181/74, o qual dispunha, em seu item 13:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em
lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações,
das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao
seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina
de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais,
tintas e lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.
Seguindo a mesma trilha, o PN CST no. 65/1979 trouxe semelhante vedação ao
direito ao crédito de IPI com relação aos gastos com partes e peças de máquinas:
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto no
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do
produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar imediata e
integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos,
no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face
da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de
suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do
subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida).

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

Pois bem.
Tendo em mente o entendimento acima exposto, entendo que não procede o
argumento da recorrente de que os produtos por ela adquiridos de comerciante atacadista devem
gerar direito a crédito de IPI, por força do art. 165 do Decreto no. 4.544/2002.
Segundo o referido art. 165 do Regulamento do IPI então vigente, os
estabelecimentos industriais poderiam creditar-se do IPI relativo a insumos (MP, PI) e material
de embalagem adquiridos de comerciante atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente,
mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu
valor, constante da respectiva nota fiscal. Observe-se, neste ponto, que o creditamento do IPI
exige que as aquisições se refiram a insumos.
Não obstante, analisando o caso concreto, especialmente as notas fiscais de
entrada e a descrição de seu conteúdo (fls. 315 a 317), constata-se que nenhum dos créditos
glosados pela fiscalização representa insumos nos termos traçados acima: tratam-se de bens que
não entram em contato direto com o produto em fabricação – lembre-se, a propósito, que
estamos falando em produção de álcool etílico - ou que constituem partes e peças de máquinas e
equipamentos e materiais diversos alheios à produção – entre os quais, materiais siderúrgicos,
tais como, eletrodos, chapas e laminados de ferro e aço, cantoneiras, limas, tubos carcaças,
pneus, peças de veículos, componentes de máquinas e equipamentos.
Saliente-se, ademais, que, pelas suas próprias características, os referidos bens
devem ser classificados no ativo imobilizado, conforme consignou o despacho decisório e a
Informação Fiscal, existindo restrição, neste caso, ao aproveitamento de créditos de IPI, por
força do art. 164, I, Decreto no. 4.544/2002.
Nesse contexto, lembre-se que a própria recorrente não contesta que as aquisições
se refiram a bens do ativo permanente, embora sustente que tais bens são (i) “economicamente
consumidos e intimamente ligados com as mercadorias industrializadas, ainda que indiretamente,
sendo, inclusive, objeto de depreciação e de contabilização como custo operacional”, (ii) devem
conferir direito creditório, uma vez que o tributo também integraria o preço do produto vendido e
que (iii) a forma de contabilização não pode influenciar no seu direito creditório, uma vez que os
insumos tiveram o devido destaque do IPI quando da aquisição.
Esses argumentos não procedem, porque, como já assinalado, os bens adquiridos
não representam insumos – ainda que alguns sofram incidência de IPI - e, pelas suas
características, integram o ativo imobilizado, não gerando direito ao crédito de IPI: não se trata,
portanto, de uma questão meramente contábil.
Em síntese, para que determinada aquisição gere crédito, faz-se necessário que ela
se refira a bens que se amoldam ao conceito de insumos: hipótese não ocorrida no caso concreto,
uma vez que os bens adquiridos não sofrem desgaste pelo contato direto com o produto final –
neste ponto, não basta que aqueles bens auxiliem no processo produtivo da empresa, com
desgaste de forma indireta.
Por fim, com relação ao pedido de diligência, entendo que referido procedimento
revela-se desnecessário. Há, nos autos, todos os elementos necessários para julgamento do feito e
para a fundamentação das conclusões acima expendidas: dos elementos dos autos, resta evidente
que os créditos que foram indeferidos referem-se a (i) aquisições de produtos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero e de (ii) bens não compreendidos no conceito de insumos
no âmbito do IPI, revelando-se correta a decisão administrativa.
Ademais, ainda que pairassem dúvidas quanto à natureza dos créditos glosados,
há que se lembrar que procedimento de diligência/perícia não se afigura como remédio
processual apto a suprir injustificada omissão probatória: todas as provas necessárias ao
julgamento da lide devem ser apresentadas em momento oportuno, salvo exceções
normativamente previstas.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.173 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720108/2010-14

Lembre-se, nesse contexto, que é lição elementar que os pedidos de
ressarcimento, restituição e compensação pressupõem a existência de crédito líquido e certo - ou
seja, demonstrável por meio de prova documental – em nome do sujeito passivo.
Em outras palavras, pode-se dizer que o direito creditório existe na medida exata
da comprovação de sua certeza e liquidez, recaindo, sobre o sujeito passivo, o ônus de
demonstrar seu direito, a teor do art. 173 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, já em sede de manifestação de inconformidade, o sujeito passivo deveria
ter apresentado todos os documentos suficientes e necessários para comprovar a natureza, certeza
e liquidez dos créditos pleiteados, sob pena de preclusão probatória.
No caso dos autos, nada impediu que o sujeito passivo trouxesse provas
documentais para demonstrar, de forma analítica e minuciosa, que os bens atinentes às notas
fiscais de aquisição, com e sem destaque de IPI, cujos créditos foram glosados, são insumos,
diferindo, assim, da conclusão a que chegou a fiscalização. Em seu recurso, o sujeito passivo
limita-se a tecer afirmações genéricas, sustentando possuir direito creditório, sem apresentar,
contudo, elementos suficientes para demonstrar que os bens cujos créditos foram glosados
realmente se amoldam ao conceito de insumos no âmbito do IPI.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso no que se refere à
insubsistência do débito por estimativa e ao afastamento da multa e juros de mora, e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital